Tribunal: TJES
Processo: 5001092-18.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001092-18.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS TRANCOSO
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC),
previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só,
abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.
Precedente.

2.
A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001092-18.2022.8.08.0014

APELANTE: LUIZ CARLOS TRANCOSO

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c revisão contratual” ajuizada por LUIZ CARLOS TRANCOSO, ora Apelante, em face de BANCO BMG S/A, ora Apelado, objetivando o reconhecimento da inexistência do débito em razão da nulidade do contrato, além de repetição de indébito e indenização por dano moral.

Pela sentença id 4223767, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 4223780, pugnando pela reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que (1) resta evidenciado o vício de consentimento na celebração do contrato de Reserva de Margem Consignada – RMC, com desconto em folha de pagamento; (2) é pessoa idosa e teria buscado a instituição financeira com o objetivo de obter crédito pessoal em condições ordinárias; (3) não desejou contratar cartão de crédito e (4) deve ser reconhecida a inexistência do débito apontado e o dano moral experimentado.

Contrarrazões apresentadas no id 4223783, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Apelante reitera, em seu apelo, que o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável deve ser anulado por vício de consentimento.

Consoante cediço, referido negócio jurídico,
de per si
, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “
o
desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.
”

Não olvido já ter reconhecido, no exame de lide diversa, a abusividade da contratação de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável quando o contratante é induzido a acreditar que se trata de um empréstimo consignado simples, circunstância em que o cartão de crédito contratado sequer recebe a destinação que lhe é esperada.

No caso destes autos, por outro lado, tem-se que o Apelante utilizou o cartão de crédito para compras variadas, conforme se observa das faturas juntadas no id 4223758/4223759, circunstância que afasta o alegado erro ou desconhecimento quanto ao produto contratado.

Com efeito, é possível verificar que o Apelante utilizou o cartão, em diversos momentos, para aquisição de produtos e serviços, conforme se observa, exemplificativamente, das faturas dos meses de março/2019, maio/2019, junho/2019, janeiro/2020, dentre outros.

Com efeito, a cópia do contrato firmado entre as partes encontra-se no id 4223757, no qual estão estabelecidas as condições do negócio celebrado, não tendo havido qualquer irresignação neste particular.

Por consequência, não resta caracterizado a violação a direitos da personalidade e que poderiam ensejar a indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida neste particular.

Neste contexto, confira-se o entendimento firmado pela Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0011404-95.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável
. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada
. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido.” (grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria. - Sessão de 18/04/2023.

Sessão de 18/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.